Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707954-29.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. APELADO: JUCELIO JUNIO BARBOSA SANTOS, ANTONIO ARTUR TIMBO HOLANDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Credpago Serviços de Cobrança S/A em face da sentença (ID 28399302) que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de Jucelio Junio Barbosa Santos e Antonio Artur Timbo Holanda, julgou procedente o pedido monitório para “constituir o contrato firmado entre as partes em título executivo judicial, pelos valores principais especificados na planilha de id. 66395928, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada inadimplemento, acrescidas de multa contratual de 2% (dois por cento)”. O Apelante apresentou petição, juntando minuta de acordo firmado entre as partes, na qual consta pedido de suspensão do feito durante o prazo estipulado para pagamento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC/15 (ID 29499900). Em 5/10/2021 (ID 29648506), o Apelado Antonio Artur Timbo Holanda, informou o pagamento integral do acordo e requereu a extinção do feito. Instado a se manifestar sobre o acordo lançado nos autos e a respectiva quitação, bem como sobre eventual desistência do recurso interposto (ID 29750022), o Apelante informou que “o acordo celebrado entre as partes foi quitado, razão pela qual requer a extinção do feito, procedendo com as baixas de estilo e arquivamento definitivo do feito” (ID 29780923). Da detida análise do acordo (ID 29499900), verifico que os patronos das partes possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos acostados aos ID 28397906 e 29650961. Observo, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Registre-se que, a despeito de o acordo estar assinado apenas por um dos Réus/Apelados, foi juntado aos autos pelo advogado do Apelante. Além disso, intimado, o Apelante informou que o acordo celebrado entre as partes foi quitado. Ante o exposto, homologo o acordo celebrado e extingo este feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator